Tribunal: TJMT
Processo: 1078840-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078840-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 035.899.281-82 (RECORRENTE), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado no
1078840-50.2025.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:

JAQUELINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA CAVALCANTE e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorridas:

JAQUELINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA CAVALCANTE e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA - CORTE DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

A reclamante requer indenização por danos morais ao alegar que a recorrida promoveu a suspensão na prestação do serviço de modo indevido.

3.

Pois bem. A recorrida apresentou em sua defesa documentos comerciais nos quais comprovam que o corte ocorreu no dia 03.11.2025, pelo inadimplemento da fatura do mês 09/2025, com vencimento em 11.10.2025, sendo que o pagamento do débito ocorreu após o dia da suspensão.

4.

Sendo assim, o corte do fornecimento de energia da parte autora é legítimo, pois, se deu por inadimplência do consumidor.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

6.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATRASO NO PAGAMENTO – AVISO DE CORTE – REESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Sentença reformada. (N.U 1025069-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

7.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

8.

Recurso da reclamada conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026